Tribunal: TJSP
Processo: 1006422-65.2019.8.26.0597
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Amputação de falange – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006422-65.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida ETEVALDO CORREIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006422-65.2019.8.26.0597 -Voto no 25.491
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1006422-65.2019
RECORRENTE:Juízo ex officio
PARTES:
Etevaldo Correia de Oliveira e INSS
COMARCA:
Sertãozinho 2a Vara Cível
VOTO No 25.491
Acidente do Trabalho
Acidente típico

Amputação
de
falange

Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal
caracterizados

Auxílio-Acidente
devido.
Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portador de
sequelas de acidente, com redução parcial e
permanente da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
183/188 que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de auxílio acidente e demais
consectários legais, em razão de sequelas de acidente típico, as
quais reduziram a capacidade laborativa do obreiro de forma parcial
e permanente.
Não
foram
apresentados
recursos
voluntários (cert. fl. 202).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O autor, ajudante de produção, alega que
sofreu acidente típico, em 16.02.2018, quando teve parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006422-65.2019.8.26.0597 -Voto no 25.491
3
amputados dedos (2o, 3o e 4o) da mão direita. Sustentando a
natureza incapacitante das sequelas, veio a juízo em busca do
amparo acidentário.
E, com razão.
O
acidente
típico
foi
devidamente
comprovado, constando dos autos CAT emitida pela empregadora
(fl. 18) e informação sobre concessão de auxílio doença acidentário
pelo próprio INSS (fl. 83).
O nexo causal entre as sequelas apuradas e
o infortúnio foi reconhecido pelo perito (fl. 126).
Sobre as lesões em mão direita, a perícia
médica oficial observou: amputação de parte de falange distal em 2o
a 4o quirodáctilos, com cotos cicatriciais em boas condições; sinais
de distrofia simpático reflexa em mão direita; movimentos finos
parcialmente restritos com anquilose de 2o a 5o dedos (fl. 53).
Assim, a perícia oficial concluiu pela redução
da capacidade laborativa:
Caracteriza se uma INCAPACIDADE PARCIAL
PERMANENTE, com restrições para atividades remuneradas que exigem
força e boa movimentação de mão direita. O Autor conserva capacidade
funcional residual bastante para manter autonomia em sua rotina de vida
pessoal, para exercer as suas atividades habituais e também para retomar
funções remuneradas com menor esforço físico e com complexidade
compatível a suas características pessoais (alegados estudos de sexta serie
de ensino fundamental em andamento) (fl. 130).
À época do infortúnio o autor era ajudante de
produção, de modo que as sequelas demonstradas em perícia
oficial, sem dúvida, implicam redução parcial e permanente do
potencial laborativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006422-65.2019.8.26.0597 -Voto no 25.491
4
Não há elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões periciais.
Assim,
configurada
a
incapacidade
laborativa, parcial e permanente, acarretada por sequelas de
acidente típico, de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu
o auxílio acidente de 50%.
O termo inicial do auxílio acidente foi
corretamente fixado no dia seguinte à alta médica do auxílio doença
(NB 622.143.885-7 - fl. 83).
Em caso de novos afastamentos, em
decorrência das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser
suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente
e auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, conforme consta no
Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo
Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério
de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de
declaração interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo
pela desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade
da declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde
sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006422-65.2019.8.26.0597 -Voto no 25.491
5
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, de forma decrescente, mês a mês, conforme
percentual previsto em lei, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11,
do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos
autos.
Considerando que a consolidação das
sequelas ocorreu sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao
caso, ausente o caráter vitalício do benefício.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR